Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-23.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007565-23.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
DOUGLAS ADEMIR DIAS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6770
Apelação Cível no: 1007565-23.2019.8.26.0037
Apelante: Douglas Ademir Dias
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado:
Diretora
Superintendente
do
Departamento
de
Trânsito
da
Circunscrição de Araraquara – Sp
Comarca: Araraquara
Juiz: João Baptista Galhardo Júnior
Apelação. Mandado de Segurança. Recusa a submeter-se
ao teste do etilômetro/bafômetro. Ilícito administrativo
previsto nos arts. 165-A e 277, § 3o, do CTB. Infração
cometida após vigência da Lei no 13.281/16, que alterou os
dispositivos do CTB. Registro de indício que justificou a
abordagem. Regularidade da autuação de trânsito.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos e denegou a segurança.
Apela o impetrante argumentando a nulidade do Auto de
Infração, vez que não teria recusado a se submeter a exames diversos do etilômetro,
bem como em virtude de o agente autuador não ter declinado corretamente as
impressões acerca do estado físico do condutor (sinais de embriaguez).
O prazo para contrarrazões transcorreu in albis.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 145).
É o relatório.
Em que pesem as razões do apelo, de rigor a manutenção da
r. sentença.
Como se vê, pretende o impetrante a concessão da segurança
para anular a autuação que lhe foi imposta (AIT n.o C35464509 - fls. 26) e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consequentemente, o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
De início, anoto que o dispositivo legal impugnado
corresponde a norma administrativa que pune a mera conduta de negar-se à
submissão ao teste do bafômetro, nos seguintes termos:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que
permita certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito
de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento
de habilitação e retenção do veículo, observado o
disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista
no caput em caso de reincidência no período de até
12 (doze) meses
Art. 277. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de
fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que,
por meios técnicos ou científicos, na forma
disciplinada
pelo
Contran,
permita
certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência.
(...)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste
Código ao condutor que se recusar a se submeter a
qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo.
A análise de seu teor indica que a submissão ao exame não é
produção de prova contrária a seus próprios interesses, mas conduta ilícita que
impede a atuação correta do Estado, ao fiscalizar conduta potencialmente perigosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não caracterizada, nesse aspecto, qualquer violação aos princípios constitucionais
invocados pelo apelante.
Sobre o tema já se debruçou o C. STJ, adotando
entendimento ao qual me remeto:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA.ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
NÃO
EVIDENCIADO.
DESNECESSIDADE. ARTS. 277, § 3o, E 165 DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
INFRAÇÕES DIVERSAS. PENALIDADE PELA
SIMPLES
RECUSA.
POSSIBILIDADE.
REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
PRECEDENTE.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de
nulidade de auto de infração que aplicou a
penalidade estabelecida no art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, ante a recusa do condutor do
veículo na realização do teste do etilômetro
(bafômetro).
II - A controvérsia travada nos autos cinge-se à
possibilidade
da
aplicação
da
penalidade
administrativa decorrente da simples recusa na
realização do teste do etilômetro, bem como na
imprescindibilidade de outro meio de prova da
influência de álcool ou outra substância psicoativa, a
fim de configurar a infração de trânsito prevista no
art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro - de
acordo com a redação dada pela Lei n. 11.705/2008.
III - A recusa em se submeter a testes de alcoolemia,
apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da
embriaguez do condutor do veículo - infração
administrativa diversa, tipificada no art. 165 do
Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mesmas penalidades previstas no referido dispositivo
legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro.
IV - A evidência do estado de embriaguez do infrator
apenas é imprescindível, quando não realizado o
teste do etilômetro, para caracterizar a infração
prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária
para a infração do art. 277, § 3o, em razão da
singularidade das infrações, embora impostas as
mesmas sanções.
Precedente: REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em
10/10/2017.
V - Recurso especial provido para reconhecer a
regularidade do auto de infração.
(REsp 1758579/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
13/11/2018, DJe 04/12/2018)
Na mesma direção tem julgado este Tribunal de Justiça:
AÇÃO ANULATÓRIA. AIT no 3C573978-9 de
11-4-2018. Condutor que se recusa a se submeter a
qualquer dos procedimentos que permitem certificar
a influência de álcool ou outra substância psicoativa
que determine dependência. CTB, art. 165-A e 277, §
3o.
1. CTB. Art. 165-A. Art. 277, § 3o.
Constitucionalidade. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, ante
a natureza administrativa da sanção, a simples recusa
na realização do teste de alcoolemia (infração
prevista no art. 165-A do CTB) é suficiente à
incidência da penalidade prevista no art. 165,
conforme § 3o do art. 277 do CTB, sem que isso
viole garantias constitucionais como o da não
autoincriminação (AgInt no REsp no 1.719.584-RJ,
2a Turma, 8-11-2018, Rel. Herman Benjamin). 2.
Autuação. Higidez. A abordagem por agente de
trânsito e a negativa de realizar o teste do bafômetro
são incontroversas e admitidas pela própria autora. A
recusa em se submeter aos procedimentos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
permitem certificar influência de álcool ou outra
substância psicoativa que determine dependência
implica autuação com base no art. 165-A do CTB e
afasta a possibilidade de impugnar a qualidade de
bafômetro não utilizado. Hipótese que não se
confunde com a autuação fundada no art. 165 do
CTB.

Improcedência.
Recurso
da
autora
desprovida.
(Apelação
Cível
1003284-84.2019.8.26.0114;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019)
Ressalte-se ainda que o teor do auto de fls. 26 traz clara
motivação para a abordagem, em virtude do acidente em que se envolveu o condutor
e em razão de sua fala alterada. No mais, o agente autuador não é obrigado a realizar
todos os procedimentos legalmente previstos à aferição da embriaguez, vez que o
dispositivo normativo traz proposições alternativas.
Sendo
assim,
suficientemente
comprovada
assim
a
existência de fato jurídico relevante para o início do procedimento fiscalizatório,
conclui-se pela regularidade da autuação.
Sem honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do
STJ e 512 do STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR